Tribunal: TJSP
Processo: 0001751-09.2013.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONCESSÃO PELO JUÍZO SINGULAR. AUSÊNCIA, TODAVIA, DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO NECESSÁRIOS PARA O ADEQUADO DESATE DA CONTENDA. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA NOVA PERÍCIA DETERMINADA POR ESTA C. CÂMARA. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS COLUNARES. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL-CONCAUSAL, O TRABALHADOR NÃO FAZ JUS À INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA.

RECURSO OFICIAL

Ementa:
ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONCESSÃO PELO JUÍZO SINGULAR. AUSÊNCIA, TODAVIA, DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO NECESSÁRIOS PARA O ADEQUADO DESATE DA CONTENDA. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA NOVA PERÍCIA DETERMINADA POR ESTA C. CÂMARA. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS COLUNARES. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL-CONCAUSAL, O TRABALHADOR NÃO FAZ JUS À INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA.

RECURSO OFICIAL ACOLHIDO PARA SE DECRETAR A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - APELOS AUTÁRQUICO E DO AUTOR PREJUDICADOS .

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
0001751-09.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
JOSUEL COUTINHO DOS SANTOS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso de ofício e
consideraram prejudicados os apelos - autárquico e do autor -. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No 18532
APELAÇÃO No 0001751-09.2013.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APTES: INSS E JOSUEL COUTINHO DOS SANTOS
APDOS: INSS E JOSUEL COUTINHO DOS SANTOS
JUIZ DE 1o GRAU: WILLIAM MIKALAUSKAS
EMENTA
ACIDENTÁRIA.
BENEFÍCIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
CONCESSÃO PELO JUÍZO SINGULAR. AUSÊNCIA,
TODAVIA,
DE
ELEMENTOS
DE
CONVICÇÃO
NECESSÁRIOS PARA O ADEQUADO DESATE DA
CONTENDA. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA PARA NOVA PERÍCIA DETERMINADA
POR ESTA C. CÂMARA. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS
COLUNARES. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL-
CONCAUSAL, O TRABALHADOR NÃO FAZ JUS À
INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA.
RECURSO OFICIAL ACOLHIDO PARA SE DECRETAR
A
IMPROCEDÊNCIA
DA
AÇÃO
-
APELOS
AUTÁRQUICO E DO AUTOR PREJUDICADOS .
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, contra a r. sentença de fls. 146/148, cujo relatório é adotado, que julgou
procedente a ação acidentária, condenando o ente público ao pagamento de auxílio-
acidente de 50% somente quanto ao mal colunar.
Foram opostos embargos de declaração pelo INSS - fls. 161/163 -;
acolhidos conforme r. decisão de fls. 174/175.
Houve interposição de embargos de declaração pelo autor - fls.
179/180 -; porém, rejeitados, em face da inexistência de obscuridade, omissão e
contradição na r. sentença prolatada, conforme decisão de fls. 182.
Apelou o obreiro requerendo a fixação do termo inicial do benefício a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
partir da data da alta médica - junho/2011 ou sucessivamente na data da citação;
aduziu que os juros de mora são devidos na base de 1% ao mês e pugnou pela adoção de
índice de correção monetária distinto daquele adotado na r. sentença; por fim, postulou
o provimento da apelação.
Após o acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo INSS, o
requerente interpôs nova apelação no sentido de reiterar o seu recurso de apelação de fls.
152/158, acrescentando a perda do objeto da Súmula 111 do C. STJ em face do disposto
no inciso II do § 4o do artigo 85 do CPC/2015, ficando relegada, à execução, a definição
do percentual de honorários de advogado.
Em recurso, o Instituto réu pleiteou o afastamento da Súmula 146 do
E. STJ, bem como rogou a modificação do termo inicial do benefício a partir da
cessação do auxílio-doença NB 31/560.331.676-0 ainda ativo em razão de mal colunar
(fls. 171/173); pugnou fossem fixados juros de mora a partir da citação e a renda mensal
de implantação obedecesse aos ditames da Lei no 8.213/91, observando os índices legais
previdenciários; bem como, fosse afastada a aplicação do Recurso de Revista no
9.859/74 na atualização dos atrasados, apontando-se o INPC a partir de 02/2004 a teor
do que consta da Lei no 10.887/04 e a conversão do montante em IPCA-E, desde a data
do cálculo, por ocasião do precatório até 29/06/2009 sendo, posteriormente, na forma
da Lei no 11.960/09; de outra parte, quanto aos honorários advocatícios, a observância
do art. 20, § 4o, do CPC/1973, combinado com a Súmula no 111 do STJ.
Recursos tempestivos, recebidos, processados e com contrarrazões do
requerente. Há recurso de ofício.
Ad cautelam, esta 16a Câmara de Direito Público converteu o
julgamento em diligência para a realização de nova perícia médica judicial; ocorreu a
juntada do novo laudo médico judicial, com complementações, bem como dos informes
previdenciários e da empregadora; com manifestação do autor às fls. 285/286vo e fls.
303/305vo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
2) FUNDAMENTOS
Solucionarei o recurso de ofício, passando a seguir ao exame dos
apelos autárquico e do autor -, porém, antes de adentrar ao deslinde da celeuma
instaurada nestes autos, cabe a este Relator tecer pequenas considerações.
Pois bem, com base no laudo judicial realizado na vara de origem - fls.
48/64 - o Julgador monocrático julgou procedente a demanda, condenando o Instituto
segurador na concessão de auxílio-acidente de 50% somente quanto ao mal colunar.
Contudo, não se extraiu do conjunto probatório a mesma convicção do
Juízo singular, motivo pelo qual esta C. Câmara determinou a conversão do julgamento
em diligência para realização de novo trabalho técnico e outras providências.
Convém registrar, no particular, encontrar-se o laudo pericial
produzido nesta superior instância dotado de elementos suficientes para uma
investigação segura da patologia em questão, bem como esclarecedores quanto ao
estado de saúde do segurado, não merecendo qualquer complementação, mesmo
porque bem fundamentado, prestando-se como prova técnica hábil à formação do
livre convencimento deste Relator.
No mais, conforme aferido em regular perícia médica judicial
realizada por determinação desta C. Câmara - fls. 229/233, com complementações às fls.
293 -, elaborada, aliás, de modo escorreito, sem vícios ou contradições, conquanto tenha
encontrado um processo de espondilodiscoartrose de cunho degenerativo, não constatou
o perito judicial a presença de nexo causal concausal com as atividades laborativas
exercidas pelo obreiro.
Convém ressaltar, no particular, as considerações do acólito desta C.
Câmara às fls. 232:
“... ao se analisar o estudo de RMN da coluna vertebral do autor em
anexo, de plena, vê-se que o mesmo é portador de um processo de
espondilodiscoartrose de cunho degenerativo e constitucional com
envolvimento difuso dos discos cervicais e lombares, de tal foram, a
caracterizar a existência de uma doença discal degenerativa (DDD)
difusa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Assim, a lesão discal alegada pelo autor e suas consequências, não
guarda qualquer relação com o trabalho como encanador, ainda que
como fator concausal, tendo em linha de conta não só o aspecto
personalíssimo das alterações degenerativas encontradas como
também pela inexistência de indícios de agravo localizado pelo
exercício do seu labor ...”.
Ademais, o diligente jurisperito foi contundente ao asseverar às fls.
293:
“... A
CAT,
ainda
que
elaborada
pelo
empregador
não
necessariamente vincula o nexo causal da lesão com o trabalho ante a
falta do parecer médico pericial, razão pela qual, a mesma foi
indeferida pelo Instituto-réu.
No tocante ao Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) não se
vislumbra a execução de tarefas laborativas nas quais o dispêndio de
imoderado esforço físico com sobrecarga para a coluna seja uma
condição inerente e peculiar à sua profissão.
2. As sequelas avaliadas ao exame pericial decorreu da evolução
natural da doença osteoarticular degenerativa da coluna, e se
caracterizou pelo desenvolvido de abaulamentos discais, que
acometem difusamente a coluna, sem qualquer relação com o esforço
físico relatado pela CAT...” sic -.
Por fim, concluiu o diligente jurisperito às fls. 233:
“... Assim, tendo em linha de conta a flagrante inconsistência do
liame causal da espondilopatia com o trabalho, ainda que como fator
de agravo, e a evidência de significativa limitação funcional na
coluna cervical, o melhor benefício que se coaduna com o presente
caso é o de auxílio-doença comum (B-31) para fins de tratamento da
síndrome dolorosa e/ou reabilitação profissional do autor em função
compatível, posto que , o mesmo não é pessoa total e absolutamente
invalida de forma permanente para o trabalho ...”- destaque no
original -.
Destarte, no caso em pelo, para o segurado fazer jus a qualquer
benefício acidentário, seria indispensável a existência da patologia, que ela fosse
decorrente do exercício laboral e/ou infortúnio laborativo e causasse uma incapacidade
para o trabalho, o que, entretanto, não ocorre, no caso em debate, pois, de acordo com o
perito judicial está ausente o nexo causal - concausal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Observo, por oportuno, que o ônus da prova é do suplicante, diante
dos termos cristalinos do estampado no art. 373, I, do CPC de 2015, cabendo, assim, ao
obreiro, a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito, o que, todavia, não se
sucedeu, de modo correto, nestes autos.
Ademais, no caso em lume, inviável a concessão de qualquer
benefício acidentário, pois embora demonstrada as sequelas na coluna, não há
comprovação, de modo real, concreto e induvidoso, do nexo de causalidade.
Renove-se, ainda, que eventual incapacidade decorrente de fatores
extralaborais, ou seja, sem qualquer nexo com o trabalho, deve ser objeto de pedido de
benefício de caráter previdenciário e não acidentário, falecendo, inclusive, de
competência, a Justiça Estadual para o exame da aludida matéria.
Em face do quadro probatório, impõe-se a inversão do julgado para o
decreto de improcedência da ação, provendo-se o recurso de ofício para esse fim. Deixo
de condenar o segurado nos ônus decorrentes da sucumbência, em face do
estampado no art. 129, parágrafo único, da Lei de Benefícios c.c. a Súmula 110 do
E. STJ.
Com o acolhimento do recurso de ofício, ficam prejudicados os apelos
do INSS e do autor.
1) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso de
ofício e considero prejudicados os apelos - autárquico e do autor -.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator